Tribunal: TJPA
Processo: 0802159-11.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802159-11.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA ERINEIDE DOS PRAZERES LACERDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF/FUNDEB. SERVIDOR MUNICIPALIZADO. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação e manteve sentença que reconheceu o direito da agravada, servidora municipalizada, ao rateio das verbas do FUNDEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravada faz jus ao abono FUNDEF/FUNDEB em razão do efetivo exercício no magistério municipal durante o período de repasses a menor; (ii) saber se a ausência de habilitação administrativa inviabiliza o direito ao recebimento das verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020 assegura o abono aos profissionais da educação básica que comprovem efetivo exercício na rede pública no período de repasses a menor do FUNDEF/FUNDEB.
4. A agravada integrou o quadro funcional do Município de Cametá após celebração de convênio de municipalização com o Estado, e exerceu atividades docentes sob responsabilidade remuneratória municipal.

5. A negativa administrativa quanto à habilitação decorreu de omissão do próprio ente público quanto à documentação comprobatória, não podendo ser invocada para negar o direito à servidora.
6. A jurisprudência do TJPA é pacífica quanto ao dever da municipalidade de efetuar o pagamento proporcional das verbas do FUNDEF/FUNDEB aos servidores municipalizados que comprovarem efetivo exercício.

7. A ausência de argumentos novos e a consonância da decisão monocrática com a orientação jurisprudencial justificam sua manutenção por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O abono do FUNDEF/FUNDEB é devido ao servidor que comprove o efetivo exercício na rede municipal no período de repasses a menor, ainda que tenha origem estadual e vínculo funcional municipalizado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 4º, II, e 11, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0802181-69.2022.8.14.0012, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26/05/2025; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0801649-27.2024.8.14.0012, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 26/05/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cametá
em face da decisão monocrática de Id. 20398790, que negou provimento à Apelação Cível interposta pela municipalidade e, assim, manteve incólume a sentença proferida pelo juízo de origem, a qual reconheceu o direito ao rateio dos recursos oriundos do FUNDEF a
MARIA ERINEIDE DOS PRAZERES LACERDA
.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não participou do processo de habilitação em tempo oportuno, qual seja, o Edital de Chamamento Público nº 001/2021, motivo que evidenciaria a preclusão do pedido e a ausência do interesse de agir, conforme o art. 17 do Código de Processo Civil (CPC).

Ademais, aduz que, mesmo na hipótese de reconhecimento do direito pleiteado, o Município de Cametá estaria desobrigado de pagar as verbas provenientes do FUNDEF, tendo em vista que o vínculo da parte autora é com o Estado do Pará.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id. 20427820).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia devolvida a exame consiste na análise do direito da parte autora ao rateio, transferidos a menor, dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o presente recurso não traz elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos anteriormente expostos e já enfrentados.

Inicialmente, é importante destacar que a Constituição Federal garante o direito do livre acesso à justiça, independentemente da existência de solicitação prévia na via administrativa (art. 5º, inciso XXXV).

Além disso, segundo o Ofício nº 770/2022/DRH/SEMAD/PMC, aproximadamente 115 servidores municipalizados apresentaram pedido administrativo à Secretaria Municipal de Administração. No entanto, a solicitação foi indeferida pelo Município de Cametá, resultando em resposta final negativa.

Não obstante, restou consignado no decisum que a agravada comprovou o efetivo exercício nas redes públicas escolares no período de
11/05/1978 a 31/03/2009
. Nesse ínterim, destaca-se que seu ingresso no serviço público ocorreu no âmbito da Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC) e, posteriormente, em
14/02/2000
, a servidora passou a integrar os quadros funcionais do Município de Cametá, em razão do Convênio de Municipalização n.º 002/2000 – SEDUC, celebrado entre a referida municipalidade e o Estado do Pará.

Assim, foram preenchidos os critérios exigidos para o repasse dos recursos extraordinários destinados aos Estados e Municípios, elencados pela Lei Federal nº 14.113/2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB,
in verbis
:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

Quanto à tese da desobrigatoriedade do Município de Cametá em pagar o abono à servidora, constato que o argumento não prospera, consoante às disposições do Convênio de Municipalização n.º 002/2000 – SEDUC.

Consta no documento que durante o período compreendido entre
14/02 a 31/12/2000
– denominada fase de transição – a SEDUC arcaria com os salários dos profissionais, independentemente de ocuparem cargos efetivos, funções permanentes ou posições temporárias. Encerrado tal interstício, a responsabilidade pela remuneração desses servidores passou a ser da esfera municipal, conforme a cláusula nona, item 4.10, do referido convênio.

Nessa senda, com a transferência do profissional para a administração municipal, tornou-se definitiva sua vinculação ao município, sendo expressamente proibido o retorno ao órgão de origem, conforme estipulado na cláusula décima segunda, extinguindo-se a atividade somente com a aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa ou falecimento.

Impende salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com o atual entendimento desta Corte de Justiça:

Direito Administrativo. Agravo Interno na Apelação Cível. Rateio de valores oriundos do FUNDEF. Servidora estadual cedida ao Município com ônus municipal. Exercício de atividades docentes na rede municipal. Direito ao abono reconhecido. Recurso improvido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito da autora, servidora estadual cedida com ônus ao Município, ao rateio das verbas do precatório do FUNDEF.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública estadual, cedida por convênio à rede municipal de ensino com ônus ao Município, faz jus ao recebimento proporcional das verbas indenizatórias oriundas do precatório do FUNDEF, com base nas Leis Municipais nº 371/2021 e 396/2022, à luz do efetivo exercício de atividade docente no período de competência do fundo.

3. Comprovado o exercício funcional no magistério municipal, ainda que sob vínculo estadual, o direito ao abono do FUNDEF resta configurado, pois os encargos remuneratórios foram assumidos pelo Município, sendo descabida a exclusão do servidor que efetivamente atuou na rede municipal.

4. A jurisprudência do TJPA pacificou o entendimento de que os professores cedidos ao Município, remunerados com recursos do FUNDEF, e que efetivamente prestaram serviços à rede municipal, possuem direito ao rateio das verbas do precatório, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

5. Agravo interno improvido. Decisão monocrática mantida pelos seus próprios fundamentos.

(TJPA – Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0802181-69.2022.8.14.0012 – Rel. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ABONO FUNDEF/FUNDEB. SERVIDORA MUNICIPALIZADA. EFETIVO EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à parte agravada. O agravante sustenta que o rateio dos valores foi realizado conforme diretrizes estabelecidas e que a agravada não se habilitou perante a Comissão do Precatório, não tendo comprovado seu efetivo exercício no magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a agravada faz jus ao recebimento do abono FUNDEF/FUNDEB, considerando sua vinculação funcional e efetivo exercício no magistério no período de referência; (ii) se a ausência de habilitação junto à Comissão do Precatório inviabiliza o direito ao pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono FUNDEF/FUNDEB deve ser pago aos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício no período de referência, nos termos do art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021.

4. A agravada exerceu regularmente suas funções no magistério no Município de Cametá no período de 2001 a 2006, estando sob a gestão administrativa do ente municipal em razão do Convênio nº 002/2000 – SEDUC, que lhe conferiu a responsabilidade pela remuneração desses servidores.

5. A ausência de habilitação perante a Comissão do Precatório decorreu da negativa da própria administração municipal em fornecer a documentação comprobatória do vínculo, não podendo esse fato ser utilizado para negar o direito ao abono.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a obrigação do Município de Cametá de efetuar o pagamento do abono aos servidores municipalizados que exerciam efetivamente a função de magistério no período de referência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O abono FUNDEF/FUNDEB é devido aos profissionais do magistério da educação básica que exerciam suas funções em efetivo exercício no período de referência, independentemente da natureza do vínculo funcional.

2. A ausência de habilitação perante a Comissão do Precatório não impede o pagamento do abono quando a negativa de documentação comprobatória decorre da própria administração municipal.

(TJPA – Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0801649-27.2024.8.14.0012, Rel. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/05/2025)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 07/10/2025